Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. O tema no 1061/STJ permite o uso de outras provas para a comprovação da regularidade do contrato, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de realização de perícia técnica quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura.
5. Afasta-se a alegação de nulidade do contrato quando o conjunto probatório dos autos demonstra a regularidade da contratação do empréstimo (CPC, art. 373, II).
6. A ausência de falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento dos pedidos indenizatórios (danos materiais e morais).
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecido e não provido.